Tribunal: TJSP
Processo: 2031673-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 – Não se aplica, ao direito administrativo sancionador, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica - Distinções axiológicas e principiológicas entre o direito penal e o direito administrativo que não autorizam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 – Não se aplica, ao direito administrativo sancionador, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica - Distinções axiológicas e principiológicas entre o direito penal e o direito administrativo que não autorizam a aplicação automática dos princípios próprios do direito penal – Independência dos sistemas, com previsão da retroação da lei mais benéfica apenas ao direito penal – Ausência de previsão da retroatividade na Lei no 14.230/2021, tampouco se extraindo esse comando da mens legis - Decisão mantida – Recurso improvido.